Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DA FATURA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação da parte ré a compensá-la pelos danos morais experimentados em razão da suspensão indevida do serviço. Nas razões recursais, sustenta que a magistrada de origem não deferiu a inversão do ônus da prova, não lhe sendo possível demonstrar a suspensão do serviço, em razão da cobrança indevida. Pede a reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora concedo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 46279553).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Analisando a narrativa da recorrente em cotejo às provas colacionadas, tenho que não lhe assiste razão. Com a inicial a recorrente inseriu comprovante de pagamento de fatura com vencimento no dia 12/04/2022 (id. 46279528), provavelmente relativa à prestação de serviços do mês de março, no valor de R$56,56. Instada a juntar a fatura do mês de maio, o documento foi inserido no id 46279532, que indica o vencimento em 10/05/2022, e com valor de R$56,10. Contudo, não apresentou o respectivo comprovante de pagamento. Em acréscimo, no dia 31/10/2022, apresentou o comprovante de pagamento da fatura do mês de abril, cuja quitação ocorreu no dia 22/10/2022, posterior ao ajuizamento da demanda, id 46279542, o que confirma a inadimplência com a fatura vencida em 10/05/2022.
V. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrente, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte atingida comprovar o dano e o nexo causal.
VI. Nos termos do CDC, insta destacar que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
VII. Nesse prisma, o recurso deve ser improvido, uma vez que a recorrente estava em débito com a fatura do mês de abril/2022, a qual somente foi paga no dia 22/10/2022. Cabe ressaltar, que de acordo com o que estabelece o art. 476 do Código Civil: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.” Portanto, caberia à recorrente o adimplemento de sua obrigação para a exigência de regularidade do serviço, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.